Tribunal: TJPA
Processo: 0085119-20.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0085119-20.2015.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de indenização. Alegação de desapropriação indireta. Improcedência. Ausência de comprovação da propriedade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta por Francisca da Silva de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por suposta desapropriação indireta, sob a alegação de que o Município de Paragominas teria realizado obra pública em parte do seu imóvel, destruindo benfeitorias e inviabilizando o uso da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve desapropriação indireta apta a ensejar o dever de indenizar do Poder Público, diante da realização de obra pública em imóvel limítrofe à propriedade da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desapropriação indireta pressupõe a ocupação indevida de imóvel particular pela Administração Pública, com incorporação ao patrimônio público e irreversibilidade da situação fática.

4. Restou comprovado nos autos que a área afetada pelas obras corresponde a imóvel público anteriormente ocupado pela autora, cuja metragem excedia aquela constante em contrato de aquisição.

5. Não há provas nos autos de que a atuação do Município configurou ocupação de parte do imóvel da Apelante, pois não há documentos que demonstrem com clareza a extensão da propriedade e se coincide com a área utilizada pelo município.

6. Destarte, não estão presentes os requisitos para resultar na indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Para configuração de desapropriação indireta é indispensável o apossamento do bem pelo ente público e sua incorporação ao patrimônio público, com irreversibilidade da situação fática.

Não há provas nos autos de que a área ocupada era de propriedade da Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Ação de Indenização decorrente de Desapropriação Indireta.

Inconformada a autora Francisca Souza interpôs
recurso de apelação
(Id. 8510423 - Pág. 11 a 14), afirmando ter comprovado nos autos que o Município de Paragominas se apossou de parte de seu imóvel, tendo destruído a cerca e arrancado árvores do local para a construção de uma via pública.

Aponta que o Município Apelado não comprovou ser o proprietário da área e que o imóvel foi desapropriado sem prévia indenização.

Diante disso, requer a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de indenização.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 8510424 - Pág. 2 a 8), pugnando pela manutenção integral do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por não estar presente nenhuma hipótese elencada no art. 178 do CPC. (Id. 13744752).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Pretende o recurso a reforma do julgado, para fins de condenar o Município de Paragominas ao pagamento de indenização, haja vista a desapropriação realizada no terreno localizado no Bairro Jardim Atlântico, no Município de Paragominas.

Consta na inicial o argumento de que a ocupação realizada pelo município resultou na perda de 957 (novecentos e cinquenta e sete) metros quadrados, pois não foi indenizado e não foi realizado o devido procedimento administrativo.

Destarte, a ação destina-se ao reconhecimento da desapropriação e, consequentemente, a condenação do município ao pagamento de indenização.

A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, e contrapartida, justa indenização.

É o que preconiza o art. 5º, XXIV, da Constituição da República:

Art. 5º - (...)

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 3.365/41 institui o procedimento para a desapropriação nos seguintes termos:

Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, interventor ou Prefeito.

(...)

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações
.

Acerca do tema, eis os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles:

“Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV), salvo as exceções constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso de área urbana não edificada, subtilizada ou não utilizada (CF, art. 182, § 4º, III), e de pagamento em títulos da dívida agrária, no caso de Reforma Agrária, por interesse social (CF, art. 184)” (Direito Administrativo Brasileiro, 41a ed., atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, Editora Malheiros, 2015, p. 714/715).”

A desapropriação indireta, por sua vez, constitui construção jurisprudencial destinada a dirimir os conflitos concretos entre o direito de propriedade e o princípio da função social a ela atinente, na hipótese em que a Administração promove a ocupação do bem, sem a observância do prévio processo de desapropriação. Para a sua configuração é necessário: a) o apossamento do bem pelo ente público, sem processo de desapropriação prévio; b) a afetação do bem; e c) a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação.

O juízo singular, na sentença reexaminada, aduziu não se vislumbrar a prática de quaisquer das hipóteses acima delineadas por parte do recorrido capaz de configurar a desapropriação indireta, porquanto apurou que “há divergência quanto aos documentos apresentados pela própria autora no que se refere à delimitação da sua área.” e “verifica-se que a área onde foi construído o loteamento em que está localizado o imóvel da autora era área pública. Portanto, a autora foi beneficiada com o recebimento de terreno público bem maior que aquele indicado no contrato de compra e venda indicado às fls. 17. Diante da necessidade de atender ao interesse público primário que foi a construção de pista pavimentada, parte do imóvel público que vinha sendo ocupado pela autora foi utilizado.”.

Destarte, resta demonstrado que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, não comprovou ser a proprietária do terreno, fato que poderia ensejar a indenização.

Veja-se a jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEIS SUPOSTAMENTE DESAPROPRIADOS PELO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE . PROPRIEDADE/DOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1- para que o particular faça jus à indenização pleiteada, reconhecida a desapropriação indireta, faz-se relevante que comprove ser o legítimo titular do domínio do bem ou bens em exame, sob pena de não ter reconhecido o direito reivindicado; 2 - apesar de a requerente alegar ser proprietária de vários imóveis e diversos bens, em momento algum anexou aos autos qualquer tipo de documento que corroborasse suas alegações. Não constam notas de compra, notas fiscais, recibos, contrato de compra e venda dos imóveis, muito mesmo escritura pública ou certidão de registro em Cartório de Registro de Imóveis que venham a promover o convencimento motivado dessa relatora no que se refere a propriedade suscitada.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000040-60.1990 .8.14.0061 9999171897, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/03/2017, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE . OBRA PÚBLICA EM ÁREA NÃO DEMONSTRADA COMO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta perda de imóvel em razão de obra pública realizada pelo Município de Salinópolis. 2. O agravante alega posse legítima baseada em documentos particulares e requer indenização de R$ 110 .000,00 pela alegada perda da posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pelo autor configura exercício legítimo de poderes inerentes à propriedade a ponto de justificar indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta . 4. Discute-se, ainda, se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Ausência de comprovação da posse legítima ou do exercício de qualquer poder sobre o imóvel urbano, além de inexistência de prova quanto à titularidade do bem. 6. Recibos e contratos particulares não são suficientes para caracterizar posse apta a ensejar indenização, especialmente quando não demonstrado o exercício contínuo, pacífico e de boa-fé da posse. 7 . Inexistência de prova de que o imóvel era particular ou que sua ocupação pelo poder público configurou desapropriação indireta. 8. Decisão monocrática mantida diante da inadequação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para fins de indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta, é imprescindível a comprovação objetiva da posse ou da propriedade do imóvel . 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043538420148140048 27302481, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL EM ÁREA OCUPADA POR TERCEIROS HÁ MAIS DE 15 ANOS . AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA E DE FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo Interno interposto por TUFI HAJA VILHAMOR contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, a qual visava ao reconhecimento do direito à indenização por desapropriação indireta de imóvel situado em área de ocupação consolidada no entorno da UHE Belo Monte. O recorrente alegou que o imóvel era parcialmente área de preservação permanente (APP), mas que exercia atividades comerciais nas áreas exploráveis, tendo, inclusive, promovido tentativas de solução extrajudicial com a NORTE ENERGIA S.A. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou o exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade, aptos a ensejar indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada por terceiros pode obstar o reconhecimento de eventual direito à indenização pela terra nua. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A indenização por desapropriação indireta exige demonstração da posse direta, contínua e da destinação social da propriedade, o que não foi comprovado pelo agravante, conforme destacado na decisão monocrática. 4. O agravante permaneceu inerte quanto ao ônus de provar a posse efetiva e a exploração econômica do imóvel, não apresentando provas mesmo após intimação específica para tal fim, configurando negligência processual (art. 373, I, CPC) . 5. O processo de cadastramento socioeconômico da NORTE ENERGIA identificou 101 imóveis na área ocupados por terceiros, sem qualquer registro de presença ou atividade comercial do agravante. 6. A ausência de ações possessórias ou de oposição formal à ocupação por mais de 15 anos reforça o abandono da posse e possibilita, inclusive, a caracterização da perda da propriedade ou usucapião urbana coletiva ( CF/88, art . 183; CC, art. 1.240; Lei nº 10.257/01, art . 10). 7. A tentativa de analogia com caso similar envolvendo área limítrofe não prospera, dada a inexistência de identidade fática e a necessidade de análise individualizada quanto ao cumprimento da função social. 8 . A alegação de tratativas administrativas frustradas não supre a ausência de reação jurídica eficaz à ocupação, tampouco prova o direito à indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A indenização por desapropriação indireta exige a comprovação da posse direta, contínua e do cumprimento da função social da propriedade. 2. A ocupação prolongada por terceiros, aliada à inércia do titular registral, pode descaracterizar a posse e impedir o reconhecimento do direito à indenização . 3. A simples titularidade do imóvel e a existência de matrícula não são suficientes para justificar indenização sem prova concreta de uso e destinação produtiva da área. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, art . 1.240; Lei nº 10.257/01 ( Estatuto da Cidade), art. 10; CPC/2015, arts . 373, I, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora . Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01128404920158140005 27645157, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025